Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-17.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005229-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA - CPF: 344.412.041-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APE
LAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – MÉRITO -
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA (CARTÃO DE CRÉDITO) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

1 – No caso,
a pretensão do consumidor não está fulminada pela prescrição quinquenal, pois apesar de os descontos acoimados de irregulares terem se iniciado em fevereiro/2006, perduram até os dias atuais, não havendo que falar em prescrição.

2 - C
omprovação a aquisição da carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A pelo Banco Pan S/A, é incontroversa a legitimidade deste para responder aos termos da lide.

3 - Se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

4 – No caso,
levando em consideração a data da operação financeira (janeiro/2006), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1005229-17.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Renato Silvestre de Oliveira.

O Juiz da causa modulou os 02 (dois) Contratos
representados pelo Cartão n.º
4218.****.****.8031 e Cartão nº ***.****.*****.6048
,
cuja adesão ocorreu perante o Banco Cruzeiro do Sul S.A. em 30/01/2006 e, posteriormente, foi migrado para o Banco Apelante, de
Cartão de Crédito Consignado
para
Empréstimo Pessoal Consignado
com taxa mais branda praticada ao servidor público.

No mais, chancelou os inúmeros saques e compras realizados pelo Apelado, mas fixou a taxa para todas as operações em 4,70% ao mês.

Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir de cada desconto.

No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor atualizado da causa. Ressalvou que, no tocante ao Apelado, o pagamento ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante suscitou, de início, a
prejudicial de prescrição
. Alega que a adesão ao tipo de operação bancária se deu em 30/01/2006 perante o Banco Cruzeiro do Sul S.A. e que, com a aquisição da carteira de consignados em 2013, houve a ratificação da adesão, já que o Apelado continuou utilizando o seu cartão de crédito magnético para efetuar saques no caixa eletrônico.

Prossegue dizendo que a ação foi proposta em fevereiro/2020, ficando evidente que já transcorreram mais de 13 (treze) anos do início da relação bancária, de maneira que a pretensão em discutir as cláusulas e restituir valores está fulminada pelo prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, do CC.

Suscitou a
preliminar de ilegitimidade
passiva para responder aos termos desta ação. Repetiu que, em 26/04/2013, adquiriu parte da carteira de Contrato de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A., englobando o contrato aderido pelo Apelado em janeiro/2006, o que retira a sua responsabilidade/legitimidade para se defender das alegações apresentadas pelo consumidor.

Ainda em
preliminar
, o Apelante sustenta que foi cerceado no direito de defesa, já que não teve oportunidade de colher depoimento pessoal do Apelado.

No
mérito
, o Apelante defendeu que o Apelado utilizou o limite do cartão de crédito para saque e que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente utilizou o cartão magnético para realizar vários saques diretamente no caixa eletrônico, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, o Apelado tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço do Apelado, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Quanto aos juros remuneratórios, salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no ID. 121181089.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso dos autos retrata situação em que o
Juiz da causa modulou o Contrato de C
artão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, com a redução da taxa dos juros remuneratórios e consequente ordem de recálculo da dívida desde o primeiro saque, permitindo a compensação do valor apurado com o débito pendente e, na hipótese de sobejar saldo, a devolução de quantia para o consumidor.

O Apelado é servidor público estadual vinculado à Secretaria de Segurança Pública e, em 30/01/2006, aderiu à Proposta de C
artão de Crédito Consignado administrado pelo
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, representado pelo cartão BCSUL n.º
4218.****.****.8031
,
o qual previa disponibilidade do limite de crédito, tanto para saque quando para uso no comércio (à vista ou parcelado).

Segundo a narrativa do Apelado, jamais fez uso do cartão magnético na função crédito e nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que os valores tomados tratavam de empréstimo consignado, com juros mais brandos. Afirma que sempre acreditou que o desconto do valor mínimo na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante sacado e que somente tomou conhecimento do tipo de operação aderida quando esteve em uma agência bancária e lhe foi esclarecido que, na verdade, o Contrato firmado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A. era de Cartão de Crédito Consignado, cujas taxas são as mais altas do mercado e variam de acordo com o mês do saque.

Ou seja, apesar de o Apelado reconhecer o uso do limite de crédito do
cartão BCSUL n.º
4218.****.****.8031
, posteriormente alterado para o
Cartão PAN nº ***.****.*****.6048,
alegou que foi ludibriado porque acreditava que estava contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que o motivou propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a modificação do tipo de operação bancária e da taxa dos juros remuneratórios.

Ao final da peça de ingresso, o Apelado pediu a nulidade do Contrato de C
artão de Crédito Consignado, a revisão da taxa dos juros compensatórios
sob a frágil alegação de serem extorsivos por configurar prática de usura, a repetição do indébito e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelante disse que o Apelado realizou inúmeros saques de janeiro/2008 até agosto/2011, estando incontroverso o uso do limite do crédito disponibilizado pelo Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Prossegue na narrativa explicando que, em 26/04/2013, adquiriu parte da carteira de Contrato de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A., incluindo o contrato aderido pelo Apelado em janeiro/2006, o que afastaria a sua responsabilidade/legitimidade para defender das alegações apresentadas pelo consumidor.

Na hipótese de ser confirmada a sua legitimidade, disse que o Apelado nunca deixou de utilizar o limite do cartão de crédito para realizar saques, conforme prova, por exemplo, o telesaque realizado em 25/06/2015, e que não faz sentido algum o Apelado se socorrer ao Poder Judiciário para discutir relação bancária firmada há mais de 10 (dez) anos, de maneira que a pretensão estaria fulminada pela prescrição trienal.

Mais adiante, justificou e explicitou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado as faturas emitidas e que nunca foram quitadas pelo Apelado.

Salientou que, no caso concreto, foi tentada a conciliação sem êxito, bem como que o Juiz da causa chegou a agendar audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento pessoal das partes; todavia, o ato não foi realizado por dificuldade de acesso da parte Apelada à plataforma de vídeo conferência.

Logo em seguida foi encerrada a instrução processual e prolatada a sentença em que as preliminares e a prejudicial de prescrição foram rechaçadas e, no mérito, o Julgador entendeu que o Apelado não recebeu informações claras e suficientes para o tipo de contrato aderido, razão porque modulou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado.

Fixou a taxa dos juros remuneratórios em 4,70% ao mês para todas as operações.

Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir de cada desconto.

Julgou improcedente o pedido indenizatório e distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

-
Prejudicial de Prescrição:

O negócio jurídico denominado empréstimo consignado constitui contrato comutativo, no qual a obrigação da instituição financeira é disponibilizar o valor contratado ao consumidor/beneficiário, enquanto que este tem a obrigação de suportar os descontos das parcelas mensalmente em seu holerite, acrescidos de juros e demais encargos.

A disponibilização do numerário pelo Banco encerra o adimplemento contratual por um dos contratantes, mas não atinge os efeitos regulares do negócio jurídico, pois a prestação da parte contrária permanece, prolongando-se no tempo por meio do pagamento de prestações singulares e sucessivas até o cumprimento integral da avença e quitação de todas as parcelas do empréstimo. Portanto, a natureza da relação jurídica discutida desta lide é de trato sucessivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o aresto que abaixo transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES.

1.

Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. GMACF 36 AREsp 1406087 Petição : 182190/2019 2018/0316092-2 Documento Página 5 de 7 2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a

lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. (...)
( AgInt no AREsp 1358910/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019) (sem destaques no original).

Portanto, tratando-se de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

De acordo com o entendimento desta Corte, que se afina com o STJ, segundo o qual "
o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento
", o prazo quinquenal é contado a partir do
último desconto
realizado na remuneração do consumidor bancário.

Dito isso,
não
prospera a tese do Apelante de que o termo inicial é da data da adesão ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado celebrado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Esclarecida a questão, é de clareza solar que a pretensão do Apelado não está fulminada pela prescrição quinquenal, pois apesar de os descontos acoimados de irregulares terem se iniciado em fevereiro/2006, perduram até os dias atuais, não havendo que falar em prescrição, razão porque
rejeito a prejudicial
.

-
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo desta lide.

O tema está pacificado nesta Corte, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor
. (TJ-MT 10178016820218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

Dito isso, sem delongas,
rejeito a preliminar
.

-
Mérito
.

Está incontroverso que o Apelado não nega a adesão à Proposta de C
artão de Crédito Consignado, representado pelo BCSUL n.º
4218.****.****.8031
, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito para efetuar saques
. O que ele (autor) questiona é o tipo de operação aderida, que interfere diretamente no percentual da taxa cobrada para a modalidade a qual foi submetido.

De antemão, saliento que não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o seu endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
” ou porque “
nunca soube que a operação era da mais onerosa
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, levando em consideração a data da primeira operação financeira (janeiro/2006), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado. Na espécie, não houve por parte do Apelado, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A.,

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 12% do valor da causa; no entanto, mantenho as benesses do 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022